Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-63.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS, INVALIDADE. CADEIA SUCESSÓRIA. IRREGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A adjudicação compulsória, direito do promitente comprador, está prevista no art. 1.418 do Código Civil, ao estabelecer que o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. 1.1 É possível a adjudicação compulsória diante de contrato de cessão de direitos, desde que comprovada a higidez da cadeia de cessões.
2. Na hipótese vertente, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, os requisitos necessários para a adjudicação compulsória do imóvel descrito na inicial. Com efeito, o pedido de outorga da escritura definitiva deve ser julgado improcedente.
3. Recurso conhecido e não provido.